Tribunal: STF
Processo: ARE 1584941
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 19, fl. 1):

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM RECORRIDO. DESPROVIMENTO. I - (...) II – não restando previsto em lei municipal o direito do apelante às férias e ao 13º (décimo terceiro) salário referente ao período em que exerceu o cargo de vice-prefeito da Municipalidade apelada, que não se trata de cargo comissionado, não há como reconhecer o dever da Administração Pública pagar as tais verbas, sob pena de violação ao princípio da legalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida. III – agravo interno não provido.”

No RE (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GILDEON SILVA DOS SANTOS sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 7º, VIII e XVII; e 39, §3º, da CF/1988, ao fundamento de que a ausência de lei municipal não pode impedir a fruição de direitos sociais (13º salário e às férias acrescidas de um terço) assegurados ao recorrente, o qual exerceu o cargo de vice-prefeito. 
Aduz que o entendimento do juízo local, “ao condicionar o exercício desses direitos à existência de lei municipal específica, desvirtua o alcance do Tema 484 da Repercussão Geral (RE 650.898/RS), julgada pelo Supremo Tribunal Federal“ (Doc. 21, fl. 5).
Ressalta que “o direito ao 13º salário e ao adicional de férias é assegurado pela Constituição a todos os ocupantes de cargos públicos, inclusive aos agentes políticos, como no caso do recorrente, que exerceu o cargo de vice-prefeito, e que a ausência de regulamentação local não tem o condão de excluir tais direitos, sob pena de tornar letra morta normas constitucionais dotadas de eficácia plena” (Doc. 21, fl. 6).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 23).
No Agravo (Doc. 25), a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares ao caso concreto.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a existência de repercussão geral da matéria veiculada (Doc. 21):

“A controvérsia constitucional suscitada neste recurso transcende os interesses subjetivos das partes envolvidas e apresenta inegável repercussão geral, nos termos do art. 102, §3º, da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
A matéria diz respeito à efetividade dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal aos servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, notadamente o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço, previstos nos incisos VIII e XVII do art. 7º, e estendidos pelo § 3º do art. 39 da Constituição Federal. 
A controvérsia consiste em saber se a ausência de lei municipal específica pode impedir a fruição desses direitos constitucionais por parte de agentes públicos e políticos, o que implica diretamente a interpretação e aplicação dos preceitos constitucionais em sua dimensão de supremacia e eficácia plena. 
Além da relevância jurídica, a matéria possui amplo impacto social e administrativo, uma vez que atinge milhares de servidores públicos em todo o território nacional, podendo influenciar significativamente a organização administrativa dos entes federativos, a política remuneratória e a própria efetividade dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral no RE 650.898/RS, tema 484 da sistemática da repercussão geral, reafirmando a necessidade de harmonização entre a autonomia legislativa dos entes federativos e a força normativa dos direitos sociais constitucionais. 
Assim, mostra-se evidente que a matéria tratada neste recurso transcende os interesses individuais da causa, revelando-se como de relevante importância jurídica e social, merecendo, portanto, o conhecimento do presente recurso, com a devida análise pelo Supremo Tribunal Federal.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, o Tribunal de origem fundamentou o seu entendimento  na ausência de lei local que discipline o direito de agente político ao pagamento das verbas em debate, uma vez que para os detentores de mandato político no Ente Municipal, o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias, deve ser previsto em lei específica no âmbito local.
Nessa linha, concluiu que “não restando previsto em lei municipal o direito do apelante às férias e ao 13º (décimo terceiro) salário referente ao período em que exerceu o cargo de vice-prefeito da Municipalidade apelada, que não se trata de cargo comissionado, não há como reconhecer o dever da Administração Pública pagar as tais verbas, sob pena de violação ao princípio da legalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida” (Doc. 19, fl. 9).

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos divergentes no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terço constitucional de férias a agentes políticos. Alegada omissão quanto à eficácia plena do art. 7º, XVII, da Constituição e aos temas 30, 635 e 484 da repercussão geral. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu embargos de divergência manejados contra acórdão da Segunda Turma. Na decisão embargada, esta Suprema Corte assentou que não houve demonstração de divergência interna corporis e reafirmou a jurisprudência pacífica no sentido de que o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário a agentes políticos remunerados por subsídio exige previsão expressa em legislação local, nos termos do tema 484 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer o caráter de eficácia plena e imediata do art. 7º, XVII, da Constituição, de modo a assegurar ao embargante, na qualidade de vereador, o pagamento do terço constitucional de férias em pecúnia independentemente de previsão legal local; (ii) e saber se o acórdão atacado deixou de enfrentar adequadamente as teses firmadas nos temas 30, 635 e 484 da repercussão geral, que, segundo o embargante, afastariam a necessidade de lei municipal específica para o gozo do direito postulado. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando que a jurisprudência do STF é assente quanto à compatibilidade do pagamento de férias, 1/3 e 13º a agentes políticos remunerados por subsídio, desde que previsto em legislação local, e que eventual ofensa constitucional seria meramente reflexa, pois a questão remanescente se restringe ao âmbito da lei municipal. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII. Jurisprudência relevante citada: Temas 30, 635 e 484 da repercussão geral, RE 858.295 AgR-ED-EDv-AgR.” (ARE 1465893 AgR-segundo-EDv-AgR-ED / GO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2025)

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 
1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1306166 AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 15/3/2022)

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 
1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 
2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33949 AgR / SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/09/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente